Tribunal: STF
Processo: ARE 1383419
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 145 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE MINERADORES DA AREIA DA BACIA DO CUBATÃO (AMABC), EM FACE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.273/2013, QUE PROÍBE A UTILIZAÇÃO DE DESAGREGADORES (MARACAS) NA BASE TERRITORIAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ. 



    ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. TESE NO SENTIDO DE QUE A NORMA NÃO TRTA DE ASSUNTO LOCAL, TAMPOUCO SUPLEMENTA AS LEGISLAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, SENDO COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE RECURSOS MINERAIS. ALEGADA OFENSA, ADEMAIS, AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA, AO ARGUMENTO DE QUE A PROIBIÇÃO TORNA INVIÁVEL A ATIVIDADE NA REGIÃO.



    NÃO ACOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL QUE: (A) TRATA DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE (ESPECIFICAMENTE DO RIO CUBATÃO SUL), (B) NO INTERESSE PREDOMINANTEMENTE LOCAL (RIO QUE CORTA A CIDADE, SENDO IMPORTANTE FONTE DE RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO RELEVANTE AO TURISMO LOCAL) E (C) ESTÁ EM HARMONIA COM AS NORMAS DOS DEMAIS ENTES FEDERADOS (NÃO DEMONSTRADAS CONTRARIEDADES COM LEIS FEDERAIS OU ESTADUAIS) - MATÉRIA QUE, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 586224, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 145), INSERE-SE NA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL.



    ADEMAIS, EVENTUAL COMPROMETIMENTO DOS INTERESSES EMPRESARIAIS QUE SE MOSTRA DIMINUTO QUANDO COMPARADO AOS SIGNIFICATIVOS PREJUÍZOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO USO DE DESAGREGADORES NA EXTRAÇÃO DE AREIA DO RIO CUBATÃO SUL. DANOS QUE TRANSCENDEM O MUNICÍPIO, REPERCUTINDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TODA A GRANDE FLORIANÓPOLIS, CONFORME LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOS AOS AUTOS. ORDEM ECONÔMICA QUE DEVE OBSERVAR, ENTRE OUTROS PRINCÍPIOS, A DEFESA DO MEIO AMBIENTE, INCLUSIVE MEDIANTE TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFORME O IMPACTO DOS PROCESSOS EMPREGADOS. ALÉM DISSO: DIREITO DE TODOS AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E DEVER DO PODER PÚBLICO DE PROTEGER A FAUNA E A FLORA, VEDADAS, NA FORMA DA LEI, PRÁTICAS QUE COLOQUEM EM RISCO SUA FUNÇÃO ECOLÓGICA - CONSOANTE REDAÇÃO DO ART. 170, V, E ART. 225, § 1º, VII, DA CF, SIMETRICAMENTE DISPOSTOS NOS ARTS. 134, 181 E 182, III, DA CESC. EM MESMO SENTIDO, SEGUE A JURISPRUDÊNCIA DO STF (ADI 3540, DJE 03-02-2006).



    INCONSTITUCIONALIDADES ALEGADAS NÃO VERIFICADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AMBIENTAL. O Supremo Tribunal Federal, em 2015, fixou a tese nº 145, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que: “o município é competente para legislar sobre o meio ambiente coma União e o Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)”. Ademais, valendo-se do conceito de Hely Lopes Meireles, definiu que o assunto de interesse local: “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, não de substância” (RE 586224, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08-05-2015).



    2. PROTEÇÃO AMBIENTAL E LIVRE INICIATIVA. Além disso, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “A incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, IV), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu aspecto físico ou natural (CF art. 225, § 1º, III)” (ADI 3540 MC, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 03-02-2006).” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. IV, 23, incs. VI e VII, 30, incs. I e II, 20, inc. XII, e 176, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 2.273, de 2013, de Santo Amaro da Imperatriz/SC, que proibiu a utilização de maracas, o que inviabiliza a atividade de extração de areia em razão da elevação dos custos. Diz contrariado o Tema RG nº 145, asseverando que a norma impugnada não está harmônica com o regramento pertinente constante em legislação positiva. Sustenta que a matéria é de competência da União (e-docs. 15 e 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal no que afirma a competência dos Municípios para legislar sobre direito ambiental, inclusive quanto aos procedimentos utilizados nas diversas atividades econômicas, os quais possam gerar impacto no meio ambiente local. A controvérsia foi objeto de definição quando do julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE nº 586.224/SP, que tinha como tema de fundo a proibição da queima da palha da cana-de-açúcar e o uso do fogo em atividade agrícola. Eis a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.”



    (RE nº 586.224-RG/SP, Tema RG nº 145, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015, p. 08/05/2015).



    4. Tal entendimento vem sendo reiteradamente externado pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ . LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RESGUARDO À COMPETÊNCIA MUNICIPAL . 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 264 da Constituição do Estado do Ceará. Alegação de que o dispositivo impugnado, ao exigir a anuência de órgãos estaduais para o licenciamento ambiental, viola o princípio federativo e a autonomia municipal. 



    2. O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal). Tema 145/STF. 



    3. Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos possam causar impacto ambiental de âmbito local. Precedentes. 



    4. Procedência do pedido, para dar interpretação conforme ao art. 264 da Constituição do Estado do Ceará a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. Tese de julgamento: “ É inconstitucional interpretação do art. 264 da Constituição do Estado do Ceará de que decorra a supressão da competência dos Municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local”.”



    (ADI nº 2142/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/06/2022, p. 27/06/2022) .



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 



    2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público. 



    3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável. 



    4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. 



    5. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis”. 



    6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições. 



    7. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO.”



    (RE nº 732.686-RG/SP, Tema nº 970, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19/10/2022, p. 20/04/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88). 2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021. 3. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”. 4. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.210.727-RG/SP, Tema nº 1.056, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/05/2023, p. 17/05/2023).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator